Tribunal: TJMT
Processo: 1008661-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008661-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA – EFETUADO PAGAMENTO DAS FATURAS INADIMPLIDAS - DEMORA RAZOÁVEL PARA A EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese ter ocorrido à demora na exclusão do nome da empresa autora do rol de devedores, não houve irregularidade na inscrição, razão pela qual não restou comprovado o dano advindo da manutenção da inscrição durante o breve lapso temporal entre o pagamento da dívida e a sua exclusão. (TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL : AC 70079546917 RS, RELATOR: ALEXANDRE KREUTZ, JULGADO EM 30 DE MAIO DE 2019).

II – O art. 85, § 2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

III – Dessa forma, incorreta a sentença que fixou os honorários de forma equitativa em R$ 800,00 (oitocentos reais), razão pela qual, a sentença de piso merece ser reformada para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV - Saindo vencedores e vencidos com relação as custas do processo e honorários advocatícios, aplica-se a sucumbência reciproca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, no 1008661-66.2017.8.11.0003, perante a 1a Vara da Comarca de Juara/MT, promovida em desfavor de CLARO S.A.

Na origem, a empresa autora afirmou possuir divida junto à empresa telefônica requerida, razão pela qual, seu nome estaria incluso no rol de maus pagadores.

Afirmou que as faturas em atraso foram pagas em 03/10/2017, mas que a exclusão do seu apontamento negativo ocorreu apenas em 27/10/2017.

Por tal razão, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de damos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente a ação, declarando a inexistência do debito no importe de R$ 161,91 (cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos), bem como condenou a empresa telefônica ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Quanto ao dano moral, o Juiz de piso deixou de conhecê-lo, alegando que a pessoa jurídica deve demonstrar a ocorrência do dano (id. 33584916 - Pág. 3).

Insatisfeito com a sentença, a empresa GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, apresentou recurso de apelação (id. 33584918), aduzindo que; (i) que a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida de pessoa jurídica, independe de prova; (ii) que após a realização do pagamento, o seu nome permaneceu inserido nos quadros negativos por tempo superior ao estabelecido pela súmula 548 do STJ; (iii) Por fim, afirma que os honorários foram arbitrados equitativamente, razão pela qual, requer que o arbitramento em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Apresentada contrarrazões, (id. 33584923), a empresa telefônica apelada purgou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020